Tribunal: STJ
Processo: 5037904-74.2011.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906840 - RS (2025/0126674-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ADELAR AUGUSTO VISSOTTO
AGRAVADO
: ADRIANA CAMERA
AGRAVADO
: ADRIANO DROSS BUENO
AGRAVADO
: AFRANIO FRANCIOSI
AGRAVADO
: ALAOR CARVALHO
AGRAVADO
: ALBERTO RONELL NUNES DA SILVEIRA
AGRAVADO
: ALDOIR PINHEIRO ANTUNES
AGRAVADO
: ALENCAR CORREA PINTO
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE SOUZA
AGRAVADO
: ALEX NEUMANN
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIRES FICK
AGRAVADO
: ALEXANDRE BERGAMASCHI BOFF
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN
AGRAVADO
: ALEXANDRE LEITE
AGRAVADO
: ALEXANDRE MAZZOLA
AGRAVADO
: ALTAYR CHAVES DE REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: ALVARO MANOEL HEBER SANTOS DE ARAUJO
AGRAVADO
: AMERICO NATANAEL BOFF
AGRAVADO
: ANDERSON ADILSON PACINI
AGRAVADO
: ANDRE DA COSTA EULIGIO
AGRAVADO
: ANDRE DE FIGUEIREDO D AVILA
AGRAVADO
: ANDRE DE MORAIS SILVEIRA
AGRAVADO
: ANDRE LUIS CORREIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANDRE MAGNUS MARTINS
AGRAVADO
: ANDREI MINUZZO
AGRAVADO
: ANGELO MARION PAIVA DA SILVA
AGRAVADO
: ANGELO RODRIGO STEFENS
AGRAVADO
: ANILDO OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA LOPES DA CRUZ
AGRAVADO
: ASSIS NEDE MONTEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: BENHUR SALDANHA MEDEIROS
AGRAVADO
: BRUNO CUNHA CALDEIRA BRANT
AGRAVADO
: BRUNO LEONARDO KONTARSKI SEGER
AGRAVADO
: BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

AGRAVADO
: CARLA MARIA CARMONA PAPI
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO COLOVINI
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO MENIN BASTOS
AGRAVADO
: CARLOS DA COSTA VIEGAS
AGRAVADO
: CARLOS GILBERTO PEDROLLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: CARLOS RENATO MORBINI PIMENTEL
AGRAVADO
: CARLOS RIBEIRO CRUZ
AGRAVADO
: CASSIO VINICIUS BORBA LINS DA SILVA
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO TIROLLO
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO LUCENA DA SILVA
AGRAVADO
: CESAR GIULIANNO VALVASSORI
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA FRAGA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIO CRAVO RAMOS
AGRAVADO
: CLEBER DA SILVA TROGLIO
AGRAVADO
: CLEDIMAR SARZI SARTORI
AGRAVADO
: CLEVERSON LEITES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLOVIS BARBOZA
AGRAVADO
: CONSTANTINO DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO
: CRISTIAN MACHADO CANDIDO
AGRAVADO
: CRISTIANO VASCONCELLOS DA SILVA
AGRAVADO
: DAIANE DE LIMA HUFFELL
AGRAVADO
: DANIEL LEMKE
AGRAVADO
: DANIEL VIANA DE MENDONCA
AGRAVADO
: DANIELLE LOSANKAS
AGRAVADO
: DENILSON JOCEMAR DALENOGARI PIRES
AGRAVADO
: DENISE GRAHL
AGRAVADO
: DEOCLIDES DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: DEOLINDO PAULO CARNIEL
AGRAVADO
: DEUCLIDES MANFROI
AGRAVADO
: DIEGO CARVALHO DE FARIAS
AGRAVADO
: DIEGO EDER CORDAZZO
AGRAVADO
: DIRCEU MARINO SCHNEIDER
AGRAVADO
: DORVAL ALBERT SILVA
AGRAVADO
: DOUGLAS PAVECK BOMFIM
AGRAVADO
: EDEMILSO BRUNING SCHOPF
AGRAVADO
: EDSON DARCI SCHEFFLER
AGRAVADO
: EDSON FERNANDES DA CUNHA
AGRAVADO
: EDSON FERNANDO PANASSOL
AGRAVADO
: EDSON LAURINDO VERONEZE
AGRAVADO
: EDUARDO DALLA CORTE TOFOLI
AGRAVADO
: EDUARDO MENDES PINHEIRO
AGRAVADO
: EGON ALBERTO BUHLMANN JUNIOR
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

AGRAVADO
: ELDER SCIPIONI SABADINI
AGRAVADO
: ELI DE LIMA BARBOSA
AGRAVADO
: ELIANE SILVA DE ROSSO
AGRAVADO
: ELISA FERREIRA CORDEIRO
AGRAVADO
: ELISIO FACCO
AGRAVADO
: ELSON JACOB AITA FILHO
AGRAVADO
: ELTON SANTANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EMERSON ALEXSANDER LUEDTKE
AGRAVADO
: ERNESTO FERNANDO WENDT
AGRAVADO
: ERNESTO FRANZEN
AGRAVADO
: EUSTORGIO AUGUSTO DE MIRANDA
AGRAVADO
: EVALDO DANTAS SEGUNDO
AGRAVADO
: EVANDRO BESSON
AGRAVADO
: EVERTON JORGE TOESCHER
AGRAVADO
: FABIO KLEIN SOUTO
AGRAVADO
: FÁBIO TREVISAN MORAES
AGRAVADO
: FABRICIO MOISES ZIANI
AGRAVADO
: FABRICIO NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVADO
: FABRICIO PESENTI PEREIRA
AGRAVADO
: FELIPE GHELLAR
AGRAVADO
: FELIPE MOSSRY SPERB
AGRAVADO
: FERNANDO MARTELLI
AGRAVADO
: FILIPE VOLTZ
AGRAVADO
: FLAVIO CASTAGNA DE FREITAS
AGRAVADO
: FLAVIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLAVIO PELICOLI DA SILVA
AGRAVADO
: FLAVIO RIBEIRO DE PAIVA
AGRAVADO
: FLAVIO SILVEIRA PORTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL
AGRAVADO
: FRANCISCO ERNESTO LADAIM
AGRAVADO
: FRANCISCO PORTANOVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FREDERICO FERRAZ VIEIRA DE FRANCA
AGRAVADO
: GASPAR MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO
: GELSON PEDRO SATLER
AGRAVADO
: GEOVANI DA ROSA FONSECA
AGRAVADO
: GÉRSON WEIAND
AGRAVADO
: GETULIO DO CANTO RODRIGUES
AGRAVADO
: GIANE CLEZAR FERREIRA
AGRAVADO
: GIGLIOLA BOLIS
AGRAVADO
: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: GILMAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GILMAR SONEGUETI HACKBART
AGRAVADO
: GLAICON JOEL HIRSCH
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

AGRAVADO
: GRECO ANDERSON BEDIN
AGRAVADO
: GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: GUSTAVO MENDES SOUZA
AGRAVADO
: HANDALL FABRICIO MARTINS
AGRAVADO
: HEDER VIEIRA MACEDO
AGRAVADO
: HELDER DUTRA GEAQUINTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MOURAO CAMARINHA NETO
AGRAVADO
: HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEONARDO SENCADES BARROS
AGRAVADO
: HULDREICH KRETER
AGRAVADO
: HUMBERTO DE ARAUJO GEHLEN
AGRAVADO
: IGOR NEUTZLING LUDTKE
AGRAVADO
: IRAN FLORES PINTO
AGRAVADO
: IRINEU ZIMPEL
AGRAVADO
: IVA DRESCH
AGRAVADO
: IVO AUGUSTO DE BAIRROS CASSOL
AGRAVADO
: IVO EDUARDO ROCHA MEDEIROS DE SOUZA
AGRAVADO
: JACKSON FAGUNDES
AGRAVADO
: JAIME SILVA DO AMARAL JUNIOR
AGRAVADO
: JANICE IANE BALBINOT
AGRAVADO
: JANILTON LUIS CAETANO FARIAS
AGRAVADO
: JANIO SILVERIO HOFFMANN
AGRAVADO
: JEAN JACQUES BOCCA
AGRAVADO
: JEFERSON WEEGE DA ROCHA
AGRAVADO
: JEHAN NEY DE MORAES
AGRAVADO
: JERUZA HUCKEMBECK PARDO
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO ANDRE RIGO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO TAVARES BARRETO
AGRAVADO
: JOCIR PRANDI
AGRAVADO
: JOEL BATISTA DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: JORGE LUIS LEITE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: JOSÉ ALBERI DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE APODI DOS SANTOS DOURADO
AGRAVADO
: JOSE BLAIR FERNANDES TRESSOLDI
AGRAVADO
: JOSE CARLOS BONORA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS WINCK
AGRAVADO
: JOSE MARCELO GRILLO
AGRAVADO
: JOSE MAURO DA FONTOURA
AGRAVADO
: JOSE PECCI DE LIMA
AGRAVADO
: JOSE VANDERLEI DA SILVA OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

AGRAVADO
: JOSÉ VANDERLEI DA CUNHA OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUCELINO DE CASTRO
AGRAVADO
: JULIANO ORLANDI
AGRAVADO
: JULIO NILSON PASTORIS BORCHARTT
AGRAVADO
: KARL AUGUST THEOPHIL FRANK
AGRAVADO
: KELVIA VASCONCELOS TOMAS STOEBERL
AGRAVADO
: KLEBER SANTOS COUTO
AGRAVADO
: LARA LEDA DE LIMA PINTO E CAPELA DO MONTE
AGRAVADO
: LEANDRO ANDRE NYLAND
AGRAVADO
: LEANDRO PAULETTI BONI
AGRAVADO
: LEANDRO WACHHOLZ
AGRAVADO
: LEANDRO ZAMPIERI GROHMANN
AGRAVADO
: LEON DINIZ VALETTE POMAR
AGRAVADO
: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: LEONARDO TOMAZI GASPARY
AGRAVADO
: LEONEL CRISTANI
AGRAVADO
: LEONY MESSIAS DE PAULA
AGRAVADO
: LICURGO NUNES NETO
AGRAVADO
: LUCIANO BARBOZA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANO CAFRUNI
AGRAVADO
: LUCIANO DE BASTIANI
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA BAPTISTA
AGRAVADO
: LUCIANO LAWISCH
AGRAVADO
: LUCIANO MOREIRA CHARPINEL
AGRAVADO
: LUCIO JOSE FINKLER JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIO LUIS LINCK
AGRAVADO
: LUIS ARTUR NIEMEYER
AGRAVADO
: LUIS GUSTAVO GARCEZ
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE PACHECO NERVO
AGRAVADO
: LUIS JERONIMO MONDINI
AGRAVADO
: LUIS OTAVIO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS ROBERTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: LUIZ ADAO DO NASCIMENTO LOPES
AGRAVADO
: LUIZ ALEXANDRE POCAHY
AGRAVADO
: MAICON DARIO COLOMBO
AGRAVADO
: MAICON EINHARDT CALDEIRA
AGRAVADO
: MARCELO DOS SANTOS MARASCHIN
AGRAVADO
: MARCELO DULLIUS SATURNINO
AGRAVADO
: MARCELO LOPES REMIAO
AGRAVADO
: MARCELO RAMOS PEDREIRA TAVARES
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: MARCIA DE PAULA GALVAO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCIO BARCELOS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

AGRAVADO
: MARCIO JOSE MEINERZ
AGRAVADO
: MARCIO MANUEL MORO
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO UNTERBERGER
AGRAVADO
: MARCO DE BRITO
AGRAVADO
: MARCOS ALBERTO ANTUNES
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
AGRAVADO
: MARCOS RANIERE NUNES QUEVEDO
AGRAVADO
: MARK FERRAZ FERREIRA
AGRAVADO
: MARLON SANDRI PEGORARO
AGRAVADO
: MARTIMIANO DO AMARAL NETO
AGRAVADO
: MARTIMIANO AMARAL NETO
AGRAVADO
: MAURICIO SOUZA SEIXAS
AGRAVADO
: MAURO LUCIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: MAX WILLIAM CASATI
AGRAVADO
: MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MICHELI DE SOUZA NUNES
AGRAVADO
: MILENA MENEZES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MILTON VIEIRA DE ASSUNCAO JUNIOR
AGRAVADO
: MIRIANE MENEGAZ
AGRAVADO
: MOACIR HUMBERTO LONGARAY TARASCONI
AGRAVADO
: MOACIR PIAMOLINI
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA MOZZAQUATRO SOARES
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA AUGUSTI MOZZAQUATRO
AGRAVADO
: NAMUR MOREIRA CHRISTOFF
AGRAVADO
: NELSON DA FONSECA TAVORA
AGRAVADO
: OSCAR VANDER SEVERO BECKER
AGRAVADO
: OSVALDO HUMBERTO BERTOLINI
AGRAVADO
: OTAVIANO CAMPAGNARO
AGRAVADO
: OTAVIO CARDOSO DA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO CESAR RODRIGUES QUINES
AGRAVADO
: PAULO CLÉRIO MOLINOS MENDES
AGRAVADO
: PAULO ENRIQUE BITELLO
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE STOEBERL
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DE SOUZA GOMES
AGRAVADO
: PAULO RICARDO WIETHAN
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO LOUZADA JAEGER
AGRAVADO
: PERICLES MILTON MENEGHETTI JUNIOR
AGRAVADO
: RAFAEL BARCELLOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL BITTENCOURT MORAES
AGRAVADO
: RAFAEL DE ALMEIDA BARRETO
AGRAVADO
: RAFAEL MESQUITA DONINELLI
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

AGRAVADO
: RAFAEL SIMON ALMEIDA
AGRAVADO
: RAFAEL THOMAZ DA CUNHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO ZOZA SERRA AZUL DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: REGIS ELI AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: REGIVALDO JOSE TONON
AGRAVADO
: RENAN PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: RENATO BRITO ALVES DE ANDRADE LIMA
AGRAVADO
: RENATO PETTENA TRIGUEIRO
AGRAVADO
: RENATO RIBEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: REVERSON RODRIGO MARQUES DE LIMA
AGRAVADO
: RICARDO ANDRE OST
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO MARTINS
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA BETAT
AGRAVADO
: RICARDO ELIAS GAGINI PAGANI
AGRAVADO
: RITA APARECIDA HERBST CAVALCANTE
AGRAVADO
: RODRIGO AVER PIZZOLATTO
AGRAVADO
: RODRIGO BARROS CHIBA
AGRAVADO
: RODRIGO BRITO DA SILVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA RODRIGUES
AGRAVADO
: RODRIGO IRINEU RECH
AGRAVADO
: RODRIGO MOREIRA PINHEIRO
AGRAVADO
: RODRIGO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ROGERIO DOS ANJOS SANTANA
AGRAVADO
: ROGERIO GUIMARAES PEREIRA
AGRAVADO
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
AGRAVADO
: ROMULO COUTINHO ARAUJO
AGRAVADO
: ROMULO WEIS
AGRAVADO
: RONALDO ROGERIO DE FREITAS MOURAO JUNIOR
AGRAVADO
: ROSAN CELESTINO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SAMUEL BAIER
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA NEVES TATSCH
AGRAVADO
: SAULO TRISTAO ROCHA
AGRAVADO
: SAVIO MOREIRA SILVA
AGRAVADO
: SELMIR DE QUADROS
AGRAVADO
: SERGIO CASTRO ARCOVERDE
AGRAVADO
: SERGIO EZIDRO GIRARDI
AGRAVADO
: SERGIO MILESI
AGRAVADO
: SIDNEY REIS DA SILVA
AGRAVADO
: SILVIA ADRIANA DA SILVEIRA ALVES
AGRAVADO
: SILVIA DOS SANTOS PEREIRA FUJITA
AGRAVADO
: SILVIO TADEU FERRI
AGRAVADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINPRF/RS
AGRAVADO
: TATIANA GIACOMET FERREIRA
AGRAVADO
: TED WILSON DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TIAGO MARCHESAN CABRAL
AGRAVADO
: TIAGO PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: TIAGO ROSSI DA SILVA
AGRAVADO
: TONY PAVIONE FONTOURA
AGRAVADO
: TOVAR JOCELI ASSMANN
AGRAVADO
: UBIRAJARA MARTELL SOARES
AGRAVADO
: UGO FIORI NETO
AGRAVADO
: VALDEMIR TAVARES KERSTING
AGRAVADO
: VANDERLI FERREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VANESSA COLOMBI DE FREITAS
AGRAVADO
: VICENTE ALAOR DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: VINICIUS REISDORFER
AGRAVADO
: VITOR UGO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO
: ZELIA BEATRIS DOS SANTOS RIBAS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
THIAGO VINÍCIUS AMARAL - SC027637
AGRAVADO
: GIOVANI AUGUSTO TAGLIAPIETRA
ADVOGADO
: EVANS BISCAINO DE MELO - RS054762
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
CÁLCULOS.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência consolidada
do STJ, no sentido de que a correção de erro material disciplinado
pelo art. 463 do CPC não se sujeita aos institutos da preclusão e da
coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública
cognoscível de ofício pelo magistrado. Ressalta-se que tais erros
devem ser referentes a inexatidão dos cálculos da execução,
perceptíveis à primeira vista e cuja correção não implica em
alteração do conteúdo do provimento jurisdicional, caso dos autos.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cdb9c104-ce4a-4f47-9559-b1b0cbf94a4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906840 - RS (2025/0126674-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ADELAR AUGUSTO VISSOTTO
AGRAVADO
: ADRIANA CAMERA
AGRAVADO
: ADRIANO DROSS BUENO
AGRAVADO
: AFRANIO FRANCIOSI
AGRAVADO
: ALAOR CARVALHO
AGRAVADO
: ALBERTO RONELL NUNES DA SILVEIRA
AGRAVADO
: ALDOIR PINHEIRO ANTUNES
AGRAVADO
: ALENCAR CORREA PINTO
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE SOUZA
AGRAVADO
: ALEX NEUMANN
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIRES FICK
AGRAVADO
: ALEXANDRE BERGAMASCHI BOFF
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN
AGRAVADO
: ALEXANDRE LEITE
AGRAVADO
: ALEXANDRE MAZZOLA
AGRAVADO
: ALTAYR CHAVES DE REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: ALVARO MANOEL HEBER SANTOS DE ARAUJO
AGRAVADO
: AMERICO NATANAEL BOFF
AGRAVADO
: ANDERSON ADILSON PACINI
AGRAVADO
: ANDRE DA COSTA EULIGIO
AGRAVADO
: ANDRE DE FIGUEIREDO D AVILA
AGRAVADO
: ANDRE DE MORAIS SILVEIRA
AGRAVADO
: ANDRE LUIS CORREIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANDRE MAGNUS MARTINS
AGRAVADO
: ANDREI MINUZZO
AGRAVADO
: ANGELO MARION PAIVA DA SILVA
AGRAVADO
: ANGELO RODRIGO STEFENS
AGRAVADO
: ANILDO OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA LOPES DA CRUZ
AGRAVADO
: ASSIS NEDE MONTEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: BENHUR SALDANHA MEDEIROS
AGRAVADO
: BRUNO CUNHA CALDEIRA BRANT
AGRAVADO
: BRUNO LEONARDO KONTARSKI SEGER
AGRAVADO
: BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

AGRAVADO
: CARLA MARIA CARMONA PAPI
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO COLOVINI
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO MENIN BASTOS
AGRAVADO
: CARLOS DA COSTA VIEGAS
AGRAVADO
: CARLOS GILBERTO PEDROLLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: CARLOS RENATO MORBINI PIMENTEL
AGRAVADO
: CARLOS RIBEIRO CRUZ
AGRAVADO
: CASSIO VINICIUS BORBA LINS DA SILVA
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO TIROLLO
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO LUCENA DA SILVA
AGRAVADO
: CESAR GIULIANNO VALVASSORI
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA FRAGA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIO CRAVO RAMOS
AGRAVADO
: CLEBER DA SILVA TROGLIO
AGRAVADO
: CLEDIMAR SARZI SARTORI
AGRAVADO
: CLEVERSON LEITES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLOVIS BARBOZA
AGRAVADO
: CONSTANTINO DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO
: CRISTIAN MACHADO CANDIDO
AGRAVADO
: CRISTIANO VASCONCELLOS DA SILVA
AGRAVADO
: DAIANE DE LIMA HUFFELL
AGRAVADO
: DANIEL LEMKE
AGRAVADO
: DANIEL VIANA DE MENDONCA
AGRAVADO
: DANIELLE LOSANKAS
AGRAVADO
: DENILSON JOCEMAR DALENOGARI PIRES
AGRAVADO
: DENISE GRAHL
AGRAVADO
: DEOCLIDES DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: DEOLINDO PAULO CARNIEL
AGRAVADO
: DEUCLIDES MANFROI
AGRAVADO
: DIEGO CARVALHO DE FARIAS
AGRAVADO
: DIEGO EDER CORDAZZO
AGRAVADO
: DIRCEU MARINO SCHNEIDER
AGRAVADO
: DORVAL ALBERT SILVA
AGRAVADO
: DOUGLAS PAVECK BOMFIM
AGRAVADO
: EDEMILSO BRUNING SCHOPF
AGRAVADO
: EDSON DARCI SCHEFFLER
AGRAVADO
: EDSON FERNANDES DA CUNHA
AGRAVADO
: EDSON FERNANDO PANASSOL
AGRAVADO
: EDSON LAURINDO VERONEZE
AGRAVADO
: EDUARDO DALLA CORTE TOFOLI
AGRAVADO
: EDUARDO MENDES PINHEIRO
AGRAVADO
: EGON ALBERTO BUHLMANN JUNIOR
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

AGRAVADO
: ELDER SCIPIONI SABADINI
AGRAVADO
: ELI DE LIMA BARBOSA
AGRAVADO
: ELIANE SILVA DE ROSSO
AGRAVADO
: ELISA FERREIRA CORDEIRO
AGRAVADO
: ELISIO FACCO
AGRAVADO
: ELSON JACOB AITA FILHO
AGRAVADO
: ELTON SANTANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EMERSON ALEXSANDER LUEDTKE
AGRAVADO
: ERNESTO FERNANDO WENDT
AGRAVADO
: ERNESTO FRANZEN
AGRAVADO
: EUSTORGIO AUGUSTO DE MIRANDA
AGRAVADO
: EVALDO DANTAS SEGUNDO
AGRAVADO
: EVANDRO BESSON
AGRAVADO
: EVERTON JORGE TOESCHER
AGRAVADO
: FABIO KLEIN SOUTO
AGRAVADO
: FÁBIO TREVISAN MORAES
AGRAVADO
: FABRICIO MOISES ZIANI
AGRAVADO
: FABRICIO NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVADO
: FABRICIO PESENTI PEREIRA
AGRAVADO
: FELIPE GHELLAR
AGRAVADO
: FELIPE MOSSRY SPERB
AGRAVADO
: FERNANDO MARTELLI
AGRAVADO
: FILIPE VOLTZ
AGRAVADO
: FLAVIO CASTAGNA DE FREITAS
AGRAVADO
: FLAVIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLAVIO PELICOLI DA SILVA
AGRAVADO
: FLAVIO RIBEIRO DE PAIVA
AGRAVADO
: FLAVIO SILVEIRA PORTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL
AGRAVADO
: FRANCISCO ERNESTO LADAIM
AGRAVADO
: FRANCISCO PORTANOVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FREDERICO FERRAZ VIEIRA DE FRANCA
AGRAVADO
: GASPAR MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO
: GELSON PEDRO SATLER
AGRAVADO
: GEOVANI DA ROSA FONSECA
AGRAVADO
: GÉRSON WEIAND
AGRAVADO
: GETULIO DO CANTO RODRIGUES
AGRAVADO
: GIANE CLEZAR FERREIRA
AGRAVADO
: GIGLIOLA BOLIS
AGRAVADO
: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: GILMAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GILMAR SONEGUETI HACKBART
AGRAVADO
: GLAICON JOEL HIRSCH
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

AGRAVADO
: GRECO ANDERSON BEDIN
AGRAVADO
: GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: GUSTAVO MENDES SOUZA
AGRAVADO
: HANDALL FABRICIO MARTINS
AGRAVADO
: HEDER VIEIRA MACEDO
AGRAVADO
: HELDER DUTRA GEAQUINTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MOURAO CAMARINHA NETO
AGRAVADO
: HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEONARDO SENCADES BARROS
AGRAVADO
: HULDREICH KRETER
AGRAVADO
: HUMBERTO DE ARAUJO GEHLEN
AGRAVADO
: IGOR NEUTZLING LUDTKE
AGRAVADO
: IRAN FLORES PINTO
AGRAVADO
: IRINEU ZIMPEL
AGRAVADO
: IVA DRESCH
AGRAVADO
: IVO AUGUSTO DE BAIRROS CASSOL
AGRAVADO
: IVO EDUARDO ROCHA MEDEIROS DE SOUZA
AGRAVADO
: JACKSON FAGUNDES
AGRAVADO
: JAIME SILVA DO AMARAL JUNIOR
AGRAVADO
: JANICE IANE BALBINOT
AGRAVADO
: JANILTON LUIS CAETANO FARIAS
AGRAVADO
: JANIO SILVERIO HOFFMANN
AGRAVADO
: JEAN JACQUES BOCCA
AGRAVADO
: JEFERSON WEEGE DA ROCHA
AGRAVADO
: JEHAN NEY DE MORAES
AGRAVADO
: JERUZA HUCKEMBECK PARDO
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO ANDRE RIGO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO TAVARES BARRETO
AGRAVADO
: JOCIR PRANDI
AGRAVADO
: JOEL BATISTA DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: JORGE LUIS LEITE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: JOSÉ ALBERI DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE APODI DOS SANTOS DOURADO
AGRAVADO
: JOSE BLAIR FERNANDES TRESSOLDI
AGRAVADO
: JOSE CARLOS BONORA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS WINCK
AGRAVADO
: JOSE MARCELO GRILLO
AGRAVADO
: JOSE MAURO DA FONTOURA
AGRAVADO
: JOSE PECCI DE LIMA
AGRAVADO
: JOSE VANDERLEI DA SILVA OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

AGRAVADO
: JOSÉ VANDERLEI DA CUNHA OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUCELINO DE CASTRO
AGRAVADO
: JULIANO ORLANDI
AGRAVADO
: JULIO NILSON PASTORIS BORCHARTT
AGRAVADO
: KARL AUGUST THEOPHIL FRANK
AGRAVADO
: KELVIA VASCONCELOS TOMAS STOEBERL
AGRAVADO
: KLEBER SANTOS COUTO
AGRAVADO
: LARA LEDA DE LIMA PINTO E CAPELA DO MONTE
AGRAVADO
: LEANDRO ANDRE NYLAND
AGRAVADO
: LEANDRO PAULETTI BONI
AGRAVADO
: LEANDRO WACHHOLZ
AGRAVADO
: LEANDRO ZAMPIERI GROHMANN
AGRAVADO
: LEON DINIZ VALETTE POMAR
AGRAVADO
: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: LEONARDO TOMAZI GASPARY
AGRAVADO
: LEONEL CRISTANI
AGRAVADO
: LEONY MESSIAS DE PAULA
AGRAVADO
: LICURGO NUNES NETO
AGRAVADO
: LUCIANO BARBOZA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANO CAFRUNI
AGRAVADO
: LUCIANO DE BASTIANI
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA BAPTISTA
AGRAVADO
: LUCIANO LAWISCH
AGRAVADO
: LUCIANO MOREIRA CHARPINEL
AGRAVADO
: LUCIO JOSE FINKLER JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIO LUIS LINCK
AGRAVADO
: LUIS ARTUR NIEMEYER
AGRAVADO
: LUIS GUSTAVO GARCEZ
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE PACHECO NERVO
AGRAVADO
: LUIS JERONIMO MONDINI
AGRAVADO
: LUIS OTAVIO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS ROBERTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: LUIZ ADAO DO NASCIMENTO LOPES
AGRAVADO
: LUIZ ALEXANDRE POCAHY
AGRAVADO
: MAICON DARIO COLOMBO
AGRAVADO
: MAICON EINHARDT CALDEIRA
AGRAVADO
: MARCELO DOS SANTOS MARASCHIN
AGRAVADO
: MARCELO DULLIUS SATURNINO
AGRAVADO
: MARCELO LOPES REMIAO
AGRAVADO
: MARCELO RAMOS PEDREIRA TAVARES
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: MARCIA DE PAULA GALVAO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCIO BARCELOS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

AGRAVADO
: MARCIO JOSE MEINERZ
AGRAVADO
: MARCIO MANUEL MORO
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO UNTERBERGER
AGRAVADO
: MARCO DE BRITO
AGRAVADO
: MARCOS ALBERTO ANTUNES
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
AGRAVADO
: MARCOS RANIERE NUNES QUEVEDO
AGRAVADO
: MARK FERRAZ FERREIRA
AGRAVADO
: MARLON SANDRI PEGORARO
AGRAVADO
: MARTIMIANO DO AMARAL NETO
AGRAVADO
: MARTIMIANO AMARAL NETO
AGRAVADO
: MAURICIO SOUZA SEIXAS
AGRAVADO
: MAURO LUCIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: MAX WILLIAM CASATI
AGRAVADO
: MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MICHELI DE SOUZA NUNES
AGRAVADO
: MILENA MENEZES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MILTON VIEIRA DE ASSUNCAO JUNIOR
AGRAVADO
: MIRIANE MENEGAZ
AGRAVADO
: MOACIR HUMBERTO LONGARAY TARASCONI
AGRAVADO
: MOACIR PIAMOLINI
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA MOZZAQUATRO SOARES
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA AUGUSTI MOZZAQUATRO
AGRAVADO
: NAMUR MOREIRA CHRISTOFF
AGRAVADO
: NELSON DA FONSECA TAVORA
AGRAVADO
: OSCAR VANDER SEVERO BECKER
AGRAVADO
: OSVALDO HUMBERTO BERTOLINI
AGRAVADO
: OTAVIANO CAMPAGNARO
AGRAVADO
: OTAVIO CARDOSO DA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO CESAR RODRIGUES QUINES
AGRAVADO
: PAULO CLÉRIO MOLINOS MENDES
AGRAVADO
: PAULO ENRIQUE BITELLO
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE STOEBERL
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DE SOUZA GOMES
AGRAVADO
: PAULO RICARDO WIETHAN
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO LOUZADA JAEGER
AGRAVADO
: PERICLES MILTON MENEGHETTI JUNIOR
AGRAVADO
: RAFAEL BARCELLOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL BITTENCOURT MORAES
AGRAVADO
: RAFAEL DE ALMEIDA BARRETO
AGRAVADO
: RAFAEL MESQUITA DONINELLI
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

AGRAVADO
: RAFAEL SIMON ALMEIDA
AGRAVADO
: RAFAEL THOMAZ DA CUNHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO ZOZA SERRA AZUL DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: REGIS ELI AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: REGIVALDO JOSE TONON
AGRAVADO
: RENAN PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: RENATO BRITO ALVES DE ANDRADE LIMA
AGRAVADO
: RENATO PETTENA TRIGUEIRO
AGRAVADO
: RENATO RIBEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: REVERSON RODRIGO MARQUES DE LIMA
AGRAVADO
: RICARDO ANDRE OST
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO MARTINS
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA BETAT
AGRAVADO
: RICARDO ELIAS GAGINI PAGANI
AGRAVADO
: RITA APARECIDA HERBST CAVALCANTE
AGRAVADO
: RODRIGO AVER PIZZOLATTO
AGRAVADO
: RODRIGO BARROS CHIBA
AGRAVADO
: RODRIGO BRITO DA SILVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA RODRIGUES
AGRAVADO
: RODRIGO IRINEU RECH
AGRAVADO
: RODRIGO MOREIRA PINHEIRO
AGRAVADO
: RODRIGO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ROGERIO DOS ANJOS SANTANA
AGRAVADO
: ROGERIO GUIMARAES PEREIRA
AGRAVADO
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
AGRAVADO
: ROMULO COUTINHO ARAUJO
AGRAVADO
: ROMULO WEIS
AGRAVADO
: RONALDO ROGERIO DE FREITAS MOURAO JUNIOR
AGRAVADO
: ROSAN CELESTINO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SAMUEL BAIER
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA NEVES TATSCH
AGRAVADO
: SAULO TRISTAO ROCHA
AGRAVADO
: SAVIO MOREIRA SILVA
AGRAVADO
: SELMIR DE QUADROS
AGRAVADO
: SERGIO CASTRO ARCOVERDE
AGRAVADO
: SERGIO EZIDRO GIRARDI
AGRAVADO
: SERGIO MILESI
AGRAVADO
: SIDNEY REIS DA SILVA
AGRAVADO
: SILVIA ADRIANA DA SILVEIRA ALVES
AGRAVADO
: SILVIA DOS SANTOS PEREIRA FUJITA
AGRAVADO
: SILVIO TADEU FERRI
AGRAVADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINPRF/RS
AGRAVADO
: TATIANA GIACOMET FERREIRA
AGRAVADO
: TED WILSON DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TIAGO MARCHESAN CABRAL
AGRAVADO
: TIAGO PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: TIAGO ROSSI DA SILVA
AGRAVADO
: TONY PAVIONE FONTOURA
AGRAVADO
: TOVAR JOCELI ASSMANN
AGRAVADO
: UBIRAJARA MARTELL SOARES
AGRAVADO
: UGO FIORI NETO
AGRAVADO
: VALDEMIR TAVARES KERSTING
AGRAVADO
: VANDERLI FERREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VANESSA COLOMBI DE FREITAS
AGRAVADO
: VICENTE ALAOR DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: VINICIUS REISDORFER
AGRAVADO
: VITOR UGO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO
: ZELIA BEATRIS DOS SANTOS RIBAS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
THIAGO VINÍCIUS AMARAL - SC027637
AGRAVADO
: GIOVANI AUGUSTO TAGLIAPIETRA
ADVOGADO
: EVANS BISCAINO DE MELO - RS054762
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
CÁLCULOS.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência consolidada
do STJ, no sentido de que a correção de erro material disciplinado
pelo art. 463 do CPC não se sujeita aos institutos da preclusão e da
coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública
cognoscível de ofício pelo magistrado. Ressalta-se que tais erros
devem ser referentes a inexatidão dos cálculos da execução,
perceptíveis à primeira vista e cuja correção não implica em
alteração do conteúdo do provimento jurisdicional, caso dos autos.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
desafiando decisão que negou provimento ao
União
agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I) não ter ocorrido ofensa ao
art. 1.022 do CPC; (II) que o acórdão está em harmonia com a jurisprudência
consolidada do STJ, no sentido de que a correção de erro material disciplinado pelo
art. 463 do CPC não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto
constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado; e (III) que o
acolhimento da alegação deduzida demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em apelo nobre, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que "não vem discutir questões
fáticas obstadas pela súmula 07/STJ. O ponto de inconformismo da União reside apenas
na aplicação do instituto da preclusão, matéria de direito, em razão do inconformismo
[...]
tardio da parte exequente.
Com a expedição dos precatórios, sem a insurgência do
exequente, não resta a dúvida que se operou a preclusão consumativa, não sendo
possível, nesse momento, qualquer irresignação que envolva o desconto do PSS. Ora, a
parte exequente não requereu, oportunamente, a revisão dos cálculos, mediante a
[...]
apresentação da sua planilha, na forma preconizada pelo CPC.
A parte exequente
acolheu livremente os cálculos propostos e nada ressalvou quanto ao PSS. Operou-se a
" (fls. 105.765/105.766).
preclusão da questão
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 105.775/105.783.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
Conforme asseverado, colhe-se do acórdão o seguinte trecho,
(fls.
verbis
104.050 /104.051):

Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

Os exequentes apresentaram os cálculos em um total devido de R$
23.469.483,16 atualizados até março/2011. Inconformada, a executada opôs
embargos à execução sob n.o 5066723- 21.2011.404.7100 sustentando, entre
outros argumentos, que não foram apurados os valores relativos a contribuição
previdenciária (processo 5066723-21.2011.4.04.7100/RS, evento 1, INIC1). O
incidente foi julgado parcialmente procedente, sendo que, especificamente
quanto à incidência de contribuição previdenciária, o magistrado a quo assim se
manifestou (processo 5066723- 21.2011.4.04.7100/RS, evento 20, SENT1):
"[...]
Quanto à contribuição previdenciária, a exação devida pelos servidores
civis da União ao Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) teve
seu regramento estabelecido na MP 449/08, convertida na Lei no 11.941,
de
, a qual acrescentou o art.16-A à Lei l0.887/04, cuja
27/05/2009
retenção em percentual fixo de 11% e disciplinada na Orientação
Normativa no 02008, do CJF, devendo ser realizada por ocasião do
pagamento decorrente de decisão judicial.
Portanto, é devido o desconto, ressaltando que o PSS não deve incidir
sobre valores relativos a juros moratórios, tendo em vista a sua
(TRF4, AG 0006133-60.2010.404.0000, 3a Turma,
natureza indenizatória
Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E.
).
28/04/2010
Em conclusão, no que toca ao valor devido: os cálculos apresentados pela
União não podem ser adotados integralmente, eis que na apuração do PSS
foram incluídos os valores devidos a título de juros moratórios, o que
contraria os parâmetros estabelecidos nesta sentença. Entretanto, os
valores brutos (sem desconto de PSS) podem ser adotados para o
prosseguimento da execução, relegando-se o cálculo da contribuição
previdenciária para antes da requisição de valores.
Sendo assim, prosseguirá a execução pelo valor de RS 23.253.984,07,
atualizado ate março de 2011. [...] (grifei)
Após o julgamento dos embargos à execução, foi postulado o prosseguimento
do feito, com a apresentação da respectiva planilha de cálculos no evento 344,
PLAN2, oportunidade em que se destacou o desconto relativo aos valores
devidos a título de contribuição previdenciária. No entanto, verifica-se que, em
evidente erro material e contrariando a coisa julgada formada nos autos dos
embargos a execução, os exequentes fizeram constar do cálculo a incidência da
contribuição previdenciária sobre valores relativos aos juros moratórios, o que,
conforme já decidido nos embargos à execução no 5066723-21.2011.404.7100,
é indevido tendo em vista a sua natureza indenizatória.
Resta evidente, na hipótese, a ocorrência de típico erro material, constatável
ictou oculi, decorrente da inserção de dados no preenchimento dos campos da
planilha, que não está relacionado à divergência de critérios de cálculos, já que,
conforme destacado, por ocasião do julgamento dos embargos à execução
restou definido ser indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre
valores relativos aos juros moratórios, de forma que, não há falar em preclusão.
Além disso, não se trata de reliquidação de sentença ou mesmo insurgência
quanto aos critérios de cálculo mas, apenas, de reparação de equívoco que
sequer depende de condições outras que não mera elaboração de conta
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

aritmética em observância a coisa julgada formada nos embargos à execução n.o
5066723-21.2011.404.7100.
[...]
Não resta dúvida portanto que efetivamente houve sobre os valores pagos aos
credores o desconto do PSS na ordem de 11% sobre todo o valor devido,
englobando assim indevidamente o desconto da contribuição previdenciária
sobre os juros de mora, devendo ser restituídos em favor dos exequentes os
valores abatidos indevidamente.
Assim, está correta a decisão ao observar que o acórdão está em harmonia
com a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que a correção de erro material
disciplinado pelo art. 463 do CPC não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa
julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo
magistrado.
Ressalta-se que tais erros devem ser referentes a inexatidão dos cálculos da
execução, perceptíveis à primeira vista e cuja correção não implica alteração do conteúdo
do provimento jurisdicional, caso dos autos.
No mesmo sentido, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO
FIXADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o erro de cálculo que
autoriza a aplicação do art. 463 do CPC/1973 para correção a qualquer tempo 'é
aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão
material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo' (AgRg nos
EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
). Precedentes.
23/10/2015
2. Hipótese em que a Corte local afirmou que houve preclusão quanto à
discussão dos cálculos para a execução diante da não impugnação tempestiva da
conta apresentada e que seria descabida a aplicação do art. 463, I, do CPC/1973
na espécie por não se pleitear correção de erro material decorrente de simples
equívoco aritmético, mas de alteração de elementos ou critérios de fixação dos
cálculos, consignando, ainda, que os cálculos promovidos na liquidação
respeitaram os exatos termos do acórdão executado.
3. Contexto em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-
probatório, decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste
Tribunal Superior.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AgInt no AREsp 1.051.154/RJ
julgado em
, DJe de
16/12/2019
19/12/2019.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO.
ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. 'Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta
no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em
qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em
violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material
na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a
afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de
valores acima dos realmente devidos' (AgRg no AREsp 113.266/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
03/11/2015
DJe
).
06/11/2015
2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte, conhecer do agravo nos próprios autos e dar
provimento ao recurso especial.
(
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AgInt no AREsp 1.537.258/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/12/2019
19/12/2019
Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48335200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/06/2025 19:36:36
Código de Controle do Documento: eb65a8c1-5db2-40ff-b24d-e94839f3543d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.840 / RS
Número Registro: 2025/0126674-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200571000051812 50204769220184040000 50379047420114047100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ADELAR AUGUSTO VISSOTTO
AGRAVADO
: ADRIANA CAMERA
AGRAVADO
: ADRIANO DROSS BUENO
AGRAVADO
: AFRANIO FRANCIOSI
AGRAVADO
: ALAOR CARVALHO
AGRAVADO
: ALBERTO RONELL NUNES DA SILVEIRA
AGRAVADO
: ALDOIR PINHEIRO ANTUNES
AGRAVADO
: ALENCAR CORREA PINTO
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE SOUZA
AGRAVADO
: ALEX NEUMANN
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIRES FICK
AGRAVADO
: ALEXANDRE BERGAMASCHI BOFF
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN
AGRAVADO
: ALEXANDRE LEITE
AGRAVADO
: ALEXANDRE MAZZOLA
AGRAVADO
: ALTAYR CHAVES DE REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: ALVARO MANOEL HEBER SANTOS DE ARAUJO
AGRAVADO
: AMERICO NATANAEL BOFF
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: ANDERSON ADILSON PACINI
AGRAVADO
: ANDRE DA COSTA EULIGIO
AGRAVADO
: ANDRE DE FIGUEIREDO D AVILA
AGRAVADO
: ANDRE DE MORAIS SILVEIRA
AGRAVADO
: ANDRE LUIS CORREIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANDRE MAGNUS MARTINS
AGRAVADO
: ANDREI MINUZZO
AGRAVADO
: ANGELO MARION PAIVA DA SILVA
AGRAVADO
: ANGELO RODRIGO STEFENS
AGRAVADO
: ANILDO OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA LOPES DA CRUZ
AGRAVADO
: ASSIS NEDE MONTEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: BENHUR SALDANHA MEDEIROS
AGRAVADO
: BRUNO CUNHA CALDEIRA BRANT
AGRAVADO
: BRUNO LEONARDO KONTARSKI SEGER
AGRAVADO
: BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
AGRAVADO
: CARLA MARIA CARMONA PAPI
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO COLOVINI
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO MENIN BASTOS
AGRAVADO
: CARLOS DA COSTA VIEGAS
AGRAVADO
: CARLOS GILBERTO PEDROLLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: CARLOS RENATO MORBINI PIMENTEL
AGRAVADO
: CARLOS RIBEIRO CRUZ
AGRAVADO
: CASSIO VINICIUS BORBA LINS DA SILVA
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO TIROLLO
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO LUCENA DA SILVA
AGRAVADO
: CESAR GIULIANNO VALVASSORI
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA FRAGA DOS SANTOS
OUTRO
NOME
: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIO CRAVO RAMOS
AGRAVADO
: CLEBER DA SILVA TROGLIO
AGRAVADO
: CLEDIMAR SARZI SARTORI
AGRAVADO
: CLEVERSON LEITES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLOVIS BARBOZA
AGRAVADO
: CONSTANTINO DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO
: CRISTIAN MACHADO CANDIDO
AGRAVADO
: CRISTIANO VASCONCELLOS DA SILVA
AGRAVADO
: DAIANE DE LIMA HUFFELL
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: DANIEL LEMKE
AGRAVADO
: DANIEL VIANA DE MENDONCA
AGRAVADO
: DANIELLE LOSANKAS
AGRAVADO
: DENILSON JOCEMAR DALENOGARI PIRES
AGRAVADO
: DENISE GRAHL
AGRAVADO
: DEOCLIDES DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: DEOLINDO PAULO CARNIEL
AGRAVADO
: DEUCLIDES MANFROI
AGRAVADO
: DIEGO CARVALHO DE FARIAS
AGRAVADO
: DIEGO EDER CORDAZZO
AGRAVADO
: DIRCEU MARINO SCHNEIDER
AGRAVADO
: DORVAL ALBERT SILVA
AGRAVADO
: DOUGLAS PAVECK BOMFIM
AGRAVADO
: EDEMILSO BRUNING SCHOPF
AGRAVADO
: EDSON DARCI SCHEFFLER
AGRAVADO
: EDSON FERNANDES DA CUNHA
AGRAVADO
: EDSON FERNANDO PANASSOL
AGRAVADO
: EDSON LAURINDO VERONEZE
AGRAVADO
: EDUARDO DALLA CORTE TOFOLI
AGRAVADO
: EDUARDO MENDES PINHEIRO
AGRAVADO
: EGON ALBERTO BUHLMANN JUNIOR
AGRAVADO
: ELDER SCIPIONI SABADINI
AGRAVADO
: ELI DE LIMA BARBOSA
AGRAVADO
: ELIANE SILVA DE ROSSO
AGRAVADO
: ELISA FERREIRA CORDEIRO
AGRAVADO
: ELISIO FACCO
AGRAVADO
: ELSON JACOB AITA FILHO
AGRAVADO
: ELTON SANTANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: EMERSON ALEXSANDER LUEDTKE
AGRAVADO
: ERNESTO FERNANDO WENDT
AGRAVADO
: ERNESTO FRANZEN
AGRAVADO
: EUSTORGIO AUGUSTO DE MIRANDA
AGRAVADO
: EVALDO DANTAS SEGUNDO
AGRAVADO
: EVANDRO BESSON
AGRAVADO
: EVERTON JORGE TOESCHER
AGRAVADO
: FABIO KLEIN SOUTO
AGRAVADO
: FÁBIO TREVISAN MORAES
AGRAVADO
: FABRICIO MOISES ZIANI
AGRAVADO
: FABRICIO NASCIMENTO DA SILVA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: FABRICIO PESENTI PEREIRA
AGRAVADO
: FELIPE GHELLAR
AGRAVADO
: FELIPE MOSSRY SPERB
AGRAVADO
: FERNANDO MARTELLI
AGRAVADO
: FILIPE VOLTZ
AGRAVADO
: FLAVIO CASTAGNA DE FREITAS
AGRAVADO
: FLAVIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLAVIO PELICOLI DA SILVA
AGRAVADO
: FLAVIO RIBEIRO DE PAIVA
AGRAVADO
: FLAVIO SILVEIRA PORTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL
AGRAVADO
: FRANCISCO ERNESTO LADAIM
AGRAVADO
: FRANCISCO PORTANOVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FREDERICO FERRAZ VIEIRA DE FRANCA
AGRAVADO
: GASPAR MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO
: GELSON PEDRO SATLER
AGRAVADO
: GEOVANI DA ROSA FONSECA
AGRAVADO
: GÉRSON WEIAND
AGRAVADO
: GETULIO DO CANTO RODRIGUES
AGRAVADO
: GIANE CLEZAR FERREIRA
AGRAVADO
: GIGLIOLA BOLIS
AGRAVADO
: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: GILMAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GILMAR SONEGUETI HACKBART
AGRAVADO
: GLAICON JOEL HIRSCH
AGRAVADO
: GRECO ANDERSON BEDIN
AGRAVADO
: GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: GUSTAVO MENDES SOUZA
AGRAVADO
: HANDALL FABRICIO MARTINS
AGRAVADO
: HEDER VIEIRA MACEDO
AGRAVADO
: HELDER DUTRA GEAQUINTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MOURAO CAMARINHA NETO
AGRAVADO
: HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEONARDO SENCADES BARROS
AGRAVADO
: HULDREICH KRETER
AGRAVADO
: HUMBERTO DE ARAUJO GEHLEN
AGRAVADO
: IGOR NEUTZLING LUDTKE
AGRAVADO
: IRAN FLORES PINTO
AGRAVADO
: IRINEU ZIMPEL
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: IVA DRESCH
AGRAVADO
: IVO AUGUSTO DE BAIRROS CASSOL
AGRAVADO
: IVO EDUARDO ROCHA MEDEIROS DE SOUZA
AGRAVADO
: JACKSON FAGUNDES
AGRAVADO
: JAIME SILVA DO AMARAL JUNIOR
AGRAVADO
: JANICE IANE BALBINOT
AGRAVADO
: JANILTON LUIS CAETANO FARIAS
AGRAVADO
: JANIO SILVERIO HOFFMANN
AGRAVADO
: JEAN JACQUES BOCCA
AGRAVADO
: JEFERSON WEEGE DA ROCHA
AGRAVADO
: JEHAN NEY DE MORAES
AGRAVADO
: JERUZA HUCKEMBECK PARDO
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO ANDRE RIGO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO TAVARES BARRETO
AGRAVADO
: JOCIR PRANDI
AGRAVADO
: JOEL BATISTA DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: JORGE LUIS LEITE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: JOSÉ ALBERI DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE APODI DOS SANTOS DOURADO
AGRAVADO
: JOSE BLAIR FERNANDES TRESSOLDI
AGRAVADO
: JOSE CARLOS BONORA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS WINCK
AGRAVADO
: JOSE MARCELO GRILLO
AGRAVADO
: JOSE MAURO DA FONTOURA
AGRAVADO
: JOSE PECCI DE LIMA
AGRAVADO
: JOSE VANDERLEI DA SILVA OLIVEIRA
OUTRO
NOME
: JOSÉ VANDERLEI DA CUNHA OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUCELINO DE CASTRO
AGRAVADO
: JULIANO ORLANDI
AGRAVADO
: JULIO NILSON PASTORIS BORCHARTT
AGRAVADO
: KARL AUGUST THEOPHIL FRANK
AGRAVADO
: KELVIA VASCONCELOS TOMAS STOEBERL
AGRAVADO
: KLEBER SANTOS COUTO
AGRAVADO
: LARA LEDA DE LIMA PINTO E CAPELA DO MONTE
AGRAVADO
: LEANDRO ANDRE NYLAND
AGRAVADO
: LEANDRO PAULETTI BONI
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: LEANDRO WACHHOLZ
AGRAVADO
: LEANDRO ZAMPIERI GROHMANN
AGRAVADO
: LEON DINIZ VALETTE POMAR
AGRAVADO
: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: LEONARDO TOMAZI GASPARY
AGRAVADO
: LEONEL CRISTANI
AGRAVADO
: LEONY MESSIAS DE PAULA
AGRAVADO
: LICURGO NUNES NETO
AGRAVADO
: LUCIANO BARBOZA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANO CAFRUNI
AGRAVADO
: LUCIANO DE BASTIANI
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA BAPTISTA
AGRAVADO
: LUCIANO LAWISCH
AGRAVADO
: LUCIANO MOREIRA CHARPINEL
AGRAVADO
: LUCIO JOSE FINKLER JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIO LUIS LINCK
AGRAVADO
: LUIS ARTUR NIEMEYER
AGRAVADO
: LUIS GUSTAVO GARCEZ
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE PACHECO NERVO
AGRAVADO
: LUIS JERONIMO MONDINI
AGRAVADO
: LUIS OTAVIO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS ROBERTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: LUIZ ADAO DO NASCIMENTO LOPES
AGRAVADO
: LUIZ ALEXANDRE POCAHY
AGRAVADO
: MAICON DARIO COLOMBO
AGRAVADO
: MAICON EINHARDT CALDEIRA
AGRAVADO
: MARCELO DOS SANTOS MARASCHIN
AGRAVADO
: MARCELO DULLIUS SATURNINO
AGRAVADO
: MARCELO LOPES REMIAO
AGRAVADO
: MARCELO RAMOS PEDREIRA TAVARES
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: MARCIA DE PAULA GALVAO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCIO BARCELOS DE SOUZA
AGRAVADO
: MARCIO JOSE MEINERZ
AGRAVADO
: MARCIO MANUEL MORO
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO UNTERBERGER
AGRAVADO
: MARCO DE BRITO
AGRAVADO
: MARCOS ALBERTO ANTUNES
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: MARCOS RANIERE NUNES QUEVEDO
AGRAVADO
: MARK FERRAZ FERREIRA
AGRAVADO
: MARLON SANDRI PEGORARO
AGRAVADO
: MARTIMIANO DO AMARAL NETO
OUTRO
NOME
: MARTIMIANO AMARAL NETO
AGRAVADO
: MAURICIO SOUZA SEIXAS
AGRAVADO
: MAURO LUCIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: MAX WILLIAM CASATI
AGRAVADO
: MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MICHELI DE SOUZA NUNES
AGRAVADO
: MILENA MENEZES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MILTON VIEIRA DE ASSUNCAO JUNIOR
AGRAVADO
: MIRIANE MENEGAZ
AGRAVADO
: MOACIR HUMBERTO LONGARAY TARASCONI
AGRAVADO
: MOACIR PIAMOLINI
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA MOZZAQUATRO SOARES
OUTRO
NOME
: NADIA CRISTINA AUGUSTI MOZZAQUATRO
AGRAVADO
: NAMUR MOREIRA CHRISTOFF
AGRAVADO
: NELSON DA FONSECA TAVORA
AGRAVADO
: OSCAR VANDER SEVERO BECKER
AGRAVADO
: OSVALDO HUMBERTO BERTOLINI
AGRAVADO
: OTAVIANO CAMPAGNARO
AGRAVADO
: OTAVIO CARDOSO DA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO CESAR RODRIGUES QUINES
AGRAVADO
: PAULO CLÉRIO MOLINOS MENDES
AGRAVADO
: PAULO ENRIQUE BITELLO
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE STOEBERL
AGRAVADO
: PAULO RICARDO DE SOUZA GOMES
AGRAVADO
: PAULO RICARDO WIETHAN
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO LOUZADA JAEGER
AGRAVADO
: PERICLES MILTON MENEGHETTI JUNIOR
AGRAVADO
: RAFAEL BARCELLOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL BITTENCOURT MORAES
AGRAVADO
: RAFAEL DE ALMEIDA BARRETO
AGRAVADO
: RAFAEL MESQUITA DONINELLI
AGRAVADO
: RAFAEL SIMON ALMEIDA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: RAFAEL THOMAZ DA CUNHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO ZOZA SERRA AZUL DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: REGIS ELI AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: REGIVALDO JOSE TONON
AGRAVADO
: RENAN PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: RENATO BRITO ALVES DE ANDRADE LIMA
AGRAVADO
: RENATO PETTENA TRIGUEIRO
AGRAVADO
: RENATO RIBEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: REVERSON RODRIGO MARQUES DE LIMA
AGRAVADO
: RICARDO ANDRE OST
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO MARTINS
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA BETAT
AGRAVADO
: RICARDO ELIAS GAGINI PAGANI
AGRAVADO
: RITA APARECIDA HERBST CAVALCANTE
AGRAVADO
: RODRIGO AVER PIZZOLATTO
AGRAVADO
: RODRIGO BARROS CHIBA
AGRAVADO
: RODRIGO BRITO DA SILVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA RODRIGUES
AGRAVADO
: RODRIGO IRINEU RECH
AGRAVADO
: RODRIGO MOREIRA PINHEIRO
AGRAVADO
: RODRIGO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ROGERIO DOS ANJOS SANTANA
AGRAVADO
: ROGERIO GUIMARAES PEREIRA
AGRAVADO
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
AGRAVADO
: ROMULO COUTINHO ARAUJO
AGRAVADO
: ROMULO WEIS
AGRAVADO
: RONALDO ROGERIO DE FREITAS MOURAO JUNIOR
AGRAVADO
: ROSAN CELESTINO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SAMUEL BAIER
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA NEVES TATSCH
AGRAVADO
: SAULO TRISTAO ROCHA
AGRAVADO
: SAVIO MOREIRA SILVA
AGRAVADO
: SELMIR DE QUADROS
AGRAVADO
: SERGIO CASTRO ARCOVERDE
AGRAVADO
: SERGIO EZIDRO GIRARDI
AGRAVADO
: SERGIO MILESI
AGRAVADO
: SIDNEY REIS DA SILVA
AGRAVADO
: SILVIA ADRIANA DA SILVEIRA ALVES
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: SILVIA DOS SANTOS PEREIRA FUJITA
AGRAVADO
: SILVIO TADEU FERRI
AGRAVADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINPRF/RS
AGRAVADO
: TATIANA GIACOMET FERREIRA
AGRAVADO
: TED WILSON DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TIAGO MARCHESAN CABRAL
AGRAVADO
: TIAGO PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: TIAGO ROSSI DA SILVA
AGRAVADO
: TONY PAVIONE FONTOURA
AGRAVADO
: TOVAR JOCELI ASSMANN
AGRAVADO
: UBIRAJARA MARTELL SOARES
AGRAVADO
: UGO FIORI NETO
AGRAVADO
: VALDEMIR TAVARES KERSTING
AGRAVADO
: VANDERLI FERREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VANESSA COLOMBI DE FREITAS
AGRAVADO
: VICENTE ALAOR DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: VINICIUS REISDORFER
AGRAVADO
: VITOR UGO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO
: ZELIA BEATRIS DOS SANTOS RIBAS
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
THIAGO VINÍCIUS AMARAL - SC027637
AGRAVADO
: GIOVANI AUGUSTO TAGLIAPIETRA
ADVOGADO
: EVANS BISCAINO DE MELO - RS054762
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ADELAR AUGUSTO VISSOTTO
AGRAVADO
: ADRIANA CAMERA
AGRAVADO
: ADRIANO DROSS BUENO
AGRAVADO
: AFRANIO FRANCIOSI
AGRAVADO
: ALAOR CARVALHO
AGRAVADO
: ALBERTO RONELL NUNES DA SILVEIRA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: ALDOIR PINHEIRO ANTUNES
AGRAVADO
: ALENCAR CORREA PINTO
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE SOUZA
AGRAVADO
: ALEX NEUMANN
AGRAVADO
: ALEXANDRE AIRES FICK
AGRAVADO
: ALEXANDRE BERGAMASCHI BOFF
AGRAVADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN
AGRAVADO
: ALEXANDRE LEITE
AGRAVADO
: ALEXANDRE MAZZOLA
AGRAVADO
: ALTAYR CHAVES DE REZENDE JUNIOR
AGRAVADO
: ALVARO MANOEL HEBER SANTOS DE ARAUJO
AGRAVADO
: AMERICO NATANAEL BOFF
AGRAVADO
: ANDERSON ADILSON PACINI
AGRAVADO
: ANDRE DA COSTA EULIGIO
AGRAVADO
: ANDRE DE FIGUEIREDO D AVILA
AGRAVADO
: ANDRE DE MORAIS SILVEIRA
AGRAVADO
: ANDRE LUIS CORREIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANDRE MAGNUS MARTINS
AGRAVADO
: ANDREI MINUZZO
AGRAVADO
: ANGELO MARION PAIVA DA SILVA
AGRAVADO
: ANGELO RODRIGO STEFENS
AGRAVADO
: ANILDO OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA LOPES DA CRUZ
AGRAVADO
: ASSIS NEDE MONTEIRO JUNIOR
AGRAVADO
: BENHUR SALDANHA MEDEIROS
AGRAVADO
: BRUNO CUNHA CALDEIRA BRANT
AGRAVADO
: BRUNO LEONARDO KONTARSKI SEGER
AGRAVADO
: BULHOES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
AGRAVADO
: CARLA MARIA CARMONA PAPI
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO COLOVINI
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO MENIN BASTOS
AGRAVADO
: CARLOS DA COSTA VIEGAS
AGRAVADO
: CARLOS GILBERTO PEDROLLO BITTENCOURT
AGRAVADO
: CARLOS RENATO MORBINI PIMENTEL
AGRAVADO
: CARLOS RIBEIRO CRUZ
AGRAVADO
: CASSIO VINICIUS BORBA LINS DA SILVA
AGRAVADO
: CELSO ANTONIO TIROLLO
AGRAVADO
: CESAR AUGUSTO LUCENA DA SILVA
AGRAVADO
: CESAR GIULIANNO VALVASSORI
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA FRAGA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLAUDIO CRAVO RAMOS
AGRAVADO
: CLEBER DA SILVA TROGLIO
AGRAVADO
: CLEDIMAR SARZI SARTORI
AGRAVADO
: CLEVERSON LEITES DOS SANTOS
AGRAVADO
: CLOVIS BARBOZA
AGRAVADO
: CONSTANTINO DOS SANTOS MACHADO
AGRAVADO
: CRISTIAN MACHADO CANDIDO
AGRAVADO
: CRISTIANO VASCONCELLOS DA SILVA
AGRAVADO
: DAIANE DE LIMA HUFFELL
AGRAVADO
: DANIEL LEMKE
AGRAVADO
: DANIEL VIANA DE MENDONCA
AGRAVADO
: DANIELLE LOSANKAS
AGRAVADO
: DENILSON JOCEMAR DALENOGARI PIRES
AGRAVADO
: DENISE GRAHL
AGRAVADO
: DEOCLIDES DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO
: DEOLINDO PAULO CARNIEL
AGRAVADO
: DEUCLIDES MANFROI
AGRAVADO
: DIEGO CARVALHO DE FARIAS
AGRAVADO
: DIEGO EDER CORDAZZO
AGRAVADO
: DIRCEU MARINO SCHNEIDER
AGRAVADO
: DORVAL ALBERT SILVA
AGRAVADO
: DOUGLAS PAVECK BOMFIM
AGRAVADO
: EDEMILSO BRUNING SCHOPF
AGRAVADO
: EDSON DARCI SCHEFFLER
AGRAVADO
: EDSON FERNANDES DA CUNHA
AGRAVADO
: EDSON FERNANDO PANASSOL
AGRAVADO
: EDSON LAURINDO VERONEZE
AGRAVADO
: EDUARDO DALLA CORTE TOFOLI
AGRAVADO
: EDUARDO MENDES PINHEIRO
AGRAVADO
: EGON ALBERTO BUHLMANN JUNIOR
AGRAVADO
: ELDER SCIPIONI SABADINI
AGRAVADO
: ELI DE LIMA BARBOSA
AGRAVADO
: ELIANE SILVA DE ROSSO
AGRAVADO
: ELISA FERREIRA CORDEIRO
AGRAVADO
: ELISIO FACCO
AGRAVADO
: ELSON JACOB AITA FILHO
AGRAVADO
: ELTON SANTANA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: EMERSON ALEXSANDER LUEDTKE
AGRAVADO
: ERNESTO FERNANDO WENDT
AGRAVADO
: ERNESTO FRANZEN
AGRAVADO
: EUSTORGIO AUGUSTO DE MIRANDA
AGRAVADO
: EVALDO DANTAS SEGUNDO
AGRAVADO
: EVANDRO BESSON
AGRAVADO
: EVERTON JORGE TOESCHER
AGRAVADO
: FABIO KLEIN SOUTO
AGRAVADO
: FÁBIO TREVISAN MORAES
AGRAVADO
: FABRICIO MOISES ZIANI
AGRAVADO
: FABRICIO NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVADO
: FABRICIO PESENTI PEREIRA
AGRAVADO
: FELIPE GHELLAR
AGRAVADO
: FELIPE MOSSRY SPERB
AGRAVADO
: FERNANDO MARTELLI
AGRAVADO
: FILIPE VOLTZ
AGRAVADO
: FLAVIO CASTAGNA DE FREITAS
AGRAVADO
: FLAVIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FLAVIO PELICOLI DA SILVA
AGRAVADO
: FLAVIO RIBEIRO DE PAIVA
AGRAVADO
: FLAVIO SILVEIRA PORTO
AGRAVADO
: FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL
AGRAVADO
: FRANCISCO ERNESTO LADAIM
AGRAVADO
: FRANCISCO PORTANOVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FREDERICO FERRAZ VIEIRA DE FRANCA
AGRAVADO
: GASPAR MARTINS DE SOUZA
AGRAVADO
: GELSON PEDRO SATLER
AGRAVADO
: GEOVANI DA ROSA FONSECA
AGRAVADO
: GÉRSON WEIAND
AGRAVADO
: GETULIO DO CANTO RODRIGUES
AGRAVADO
: GIANE CLEZAR FERREIRA
AGRAVADO
: GIGLIOLA BOLIS
AGRAVADO
: GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: GILMAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GILMAR SONEGUETI HACKBART
AGRAVADO
: GLAICON JOEL HIRSCH
AGRAVADO
: GRECO ANDERSON BEDIN
AGRAVADO
: GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: GUSTAVO MENDES SOUZA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: HANDALL FABRICIO MARTINS
AGRAVADO
: HEDER VIEIRA MACEDO
AGRAVADO
: HELDER DUTRA GEAQUINTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MOURAO CAMARINHA NETO
AGRAVADO
: HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: HUGO LEONARDO SENCADES BARROS
AGRAVADO
: HULDREICH KRETER
AGRAVADO
: HUMBERTO DE ARAUJO GEHLEN
AGRAVADO
: IGOR NEUTZLING LUDTKE
AGRAVADO
: IRAN FLORES PINTO
AGRAVADO
: IRINEU ZIMPEL
AGRAVADO
: IVA DRESCH
AGRAVADO
: IVO AUGUSTO DE BAIRROS CASSOL
AGRAVADO
: IVO EDUARDO ROCHA MEDEIROS DE SOUZA
AGRAVADO
: JACKSON FAGUNDES
AGRAVADO
: JAIME SILVA DO AMARAL JUNIOR
AGRAVADO
: JANICE IANE BALBINOT
AGRAVADO
: JANILTON LUIS CAETANO FARIAS
AGRAVADO
: JANIO SILVERIO HOFFMANN
AGRAVADO
: JEAN JACQUES BOCCA
AGRAVADO
: JEFERSON WEEGE DA ROCHA
AGRAVADO
: JEHAN NEY DE MORAES
AGRAVADO
: JERUZA HUCKEMBECK PARDO
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO ANDRE RIGO
AGRAVADO
: JOAO ANTONIO TAVARES BARRETO
AGRAVADO
: JOCIR PRANDI
AGRAVADO
: JOEL BATISTA DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: JORGE LUIS LEITE DA SILVEIRA
AGRAVADO
: JOSÉ ALBERI DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOSE APODI DOS SANTOS DOURADO
AGRAVADO
: JOSE BLAIR FERNANDES TRESSOLDI
AGRAVADO
: JOSE CARLOS BONORA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS WINCK
AGRAVADO
: JOSE MARCELO GRILLO
AGRAVADO
: JOSE MAURO DA FONTOURA
AGRAVADO
: JOSE PECCI DE LIMA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: JOSE VANDERLEI DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSÉ VANDERLEI DA CUNHA OLIVEIRA
AGRAVADO
: JUCELINO DE CASTRO
AGRAVADO
: JULIANO ORLANDI
AGRAVADO
: JULIO NILSON PASTORIS BORCHARTT
AGRAVADO
: KARL AUGUST THEOPHIL FRANK
AGRAVADO
: KELVIA VASCONCELOS TOMAS STOEBERL
AGRAVADO
: KLEBER SANTOS COUTO
AGRAVADO
: LARA LEDA DE LIMA PINTO E CAPELA DO MONTE
AGRAVADO
: LEANDRO ANDRE NYLAND
AGRAVADO
: LEANDRO PAULETTI BONI
AGRAVADO
: LEANDRO WACHHOLZ
AGRAVADO
: LEANDRO ZAMPIERI GROHMANN
AGRAVADO
: LEON DINIZ VALETTE POMAR
AGRAVADO
: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO
: LEONARDO TOMAZI GASPARY
AGRAVADO
: LEONEL CRISTANI
AGRAVADO
: LEONY MESSIAS DE PAULA
AGRAVADO
: LICURGO NUNES NETO
AGRAVADO
: LUCIANO BARBOZA GARCIA
AGRAVADO
: LUCIANO CAFRUNI
AGRAVADO
: LUCIANO DE BASTIANI
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA BAPTISTA
AGRAVADO
: LUCIANO LAWISCH
AGRAVADO
: LUCIANO MOREIRA CHARPINEL
AGRAVADO
: LUCIO JOSE FINKLER JUNIOR
AGRAVADO
: LUCIO LUIS LINCK
AGRAVADO
: LUIS ARTUR NIEMEYER
AGRAVADO
: LUIS GUSTAVO GARCEZ
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE PACHECO NERVO
AGRAVADO
: LUIS JERONIMO MONDINI
AGRAVADO
: LUIS OTAVIO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS ROBERTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: LUIZ ADAO DO NASCIMENTO LOPES
AGRAVADO
: LUIZ ALEXANDRE POCAHY
AGRAVADO
: MAICON DARIO COLOMBO
AGRAVADO
: MAICON EINHARDT CALDEIRA
AGRAVADO
: MARCELO DOS SANTOS MARASCHIN
AGRAVADO
: MARCELO DULLIUS SATURNINO
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: MARCELO LOPES REMIAO
AGRAVADO
: MARCELO RAMOS PEDREIRA TAVARES
AGRAVADO
: MARCELO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: MARCIA DE PAULA GALVAO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCIO BARCELOS DE SOUZA
AGRAVADO
: MARCIO JOSE MEINERZ
AGRAVADO
: MARCIO MANUEL MORO
AGRAVADO
: MARCO ANTÔNIO UNTERBERGER
AGRAVADO
: MARCO DE BRITO
AGRAVADO
: MARCOS ALBERTO ANTUNES
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
AGRAVADO
: MARCOS RANIERE NUNES QUEVEDO
AGRAVADO
: MARK FERRAZ FERREIRA
AGRAVADO
: MARLON SANDRI PEGORARO
AGRAVADO
: MARTIMIANO DO AMARAL NETO
AGRAVADO
: MARTIMIANO AMARAL NETO
AGRAVADO
: MAURICIO SOUZA SEIXAS
AGRAVADO
: MAURO LUCIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: MAX WILLIAM CASATI
AGRAVADO
: MEDEIROS & MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MICHELI DE SOUZA NUNES
AGRAVADO
: MILENA MENEZES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MILTON VIEIRA DE ASSUNCAO JUNIOR
AGRAVADO
: MIRIANE MENEGAZ
AGRAVADO
: MOACIR HUMBERTO LONGARAY TARASCONI
AGRAVADO
: MOACIR PIAMOLINI
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA MOZZAQUATRO SOARES
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA AUGUSTI MOZZAQUATRO
AGRAVADO
: NAMUR MOREIRA CHRISTOFF
AGRAVADO
: NELSON DA FONSECA TAVORA
AGRAVADO
: OSCAR VANDER SEVERO BECKER
AGRAVADO
: OSVALDO HUMBERTO BERTOLINI
AGRAVADO
: OTAVIANO CAMPAGNARO
AGRAVADO
: OTAVIO CARDOSO DA CUNHA
AGRAVADO
: PAULO CESAR RODRIGUES QUINES
AGRAVADO
: PAULO CLÉRIO MOLINOS MENDES
AGRAVADO
: PAULO ENRIQUE BITELLO
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE STOEBERL
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: PAULO RICARDO DE SOUZA GOMES
AGRAVADO
: PAULO RICARDO WIETHAN
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO LOUZADA JAEGER
AGRAVADO
: PERICLES MILTON MENEGHETTI JUNIOR
AGRAVADO
: RAFAEL BARCELLOS OLIVEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL BITTENCOURT MORAES
AGRAVADO
: RAFAEL DE ALMEIDA BARRETO
AGRAVADO
: RAFAEL MESQUITA DONINELLI
AGRAVADO
: RAFAEL SIMON ALMEIDA
AGRAVADO
: RAFAEL THOMAZ DA CUNHA
AGRAVADO
: RAIMUNDO ZOZA SERRA AZUL DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: REGIS ELI AMARAL DOS SANTOS
AGRAVADO
: REGIVALDO JOSE TONON
AGRAVADO
: RENAN PEREIRA DE MELO
AGRAVADO
: RENATO BRITO ALVES DE ANDRADE LIMA
AGRAVADO
: RENATO PETTENA TRIGUEIRO
AGRAVADO
: RENATO RIBEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: REVERSON RODRIGO MARQUES DE LIMA
AGRAVADO
: RICARDO ANDRE OST
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO MARTINS
AGRAVADO
: RICARDO DE OLIVEIRA BETAT
AGRAVADO
: RICARDO ELIAS GAGINI PAGANI
AGRAVADO
: RITA APARECIDA HERBST CAVALCANTE
AGRAVADO
: RODRIGO AVER PIZZOLATTO
AGRAVADO
: RODRIGO BARROS CHIBA
AGRAVADO
: RODRIGO BRITO DA SILVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO COSTA RODRIGUES
AGRAVADO
: RODRIGO IRINEU RECH
AGRAVADO
: RODRIGO MOREIRA PINHEIRO
AGRAVADO
: RODRIGO SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ROGERIO DOS ANJOS SANTANA
AGRAVADO
: ROGERIO GUIMARAES PEREIRA
AGRAVADO
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
AGRAVADO
: ROMULO COUTINHO ARAUJO
AGRAVADO
: ROMULO WEIS
AGRAVADO
: RONALDO ROGERIO DE FREITAS MOURAO JUNIOR
AGRAVADO
: ROSAN CELESTINO DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

AGRAVADO
: SAMUEL BAIER
AGRAVADO
: SANDRA CRISTINA NEVES TATSCH
AGRAVADO
: SAULO TRISTAO ROCHA
AGRAVADO
: SAVIO MOREIRA SILVA
AGRAVADO
: SELMIR DE QUADROS
AGRAVADO
: SERGIO CASTRO ARCOVERDE
AGRAVADO
: SERGIO EZIDRO GIRARDI
AGRAVADO
: SERGIO MILESI
AGRAVADO
: SIDNEY REIS DA SILVA
AGRAVADO
: SILVIA ADRIANA DA SILVEIRA ALVES
AGRAVADO
: SILVIA DOS SANTOS PEREIRA FUJITA
AGRAVADO
: SILVIO TADEU FERRI
AGRAVADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINPRF/RS
AGRAVADO
: TATIANA GIACOMET FERREIRA
AGRAVADO
: TED WILSON DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TIAGO MARCHESAN CABRAL
AGRAVADO
: TIAGO PIRES DE SOUZA
AGRAVADO
: TIAGO ROSSI DA SILVA
AGRAVADO
: TONY PAVIONE FONTOURA
AGRAVADO
: TOVAR JOCELI ASSMANN
AGRAVADO
: UBIRAJARA MARTELL SOARES
AGRAVADO
: UGO FIORI NETO
AGRAVADO
: VALDEMIR TAVARES KERSTING
AGRAVADO
: VANDERLI FERREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VANESSA COLOMBI DE FREITAS
AGRAVADO
: VICENTE ALAOR DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO
: VINICIUS REISDORFER
AGRAVADO
: VITOR UGO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES
AGRAVADO
: ZELIA BEATRIS DOS SANTOS RIBAS
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
THIAGO VINÍCIUS AMARAL - SC027637
AGRAVADO
: GIOVANI AUGUSTO TAGLIAPIETRA
ADVOGADO
: EVANS BISCAINO DE MELO - RS054762
TERMO
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:24
Código de Controle do Documento: 2f2f82e9-9fd1-46d5-9ac4-47df1e6c98a2